Tribunal: TJDFT
Processo: 0744823-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0744823-12.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELLE SOARES SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DANIELLE SOARES SILVA (patrocinada pelo advogado Dr. LUCAS EDUARDO FRANÇA DE REZENDE), onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF e ,como ilegal, a decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas arroladas pela Defesa, na ação penal n. 0718445-90.2023.8.07.0020, em que foi denunciada como incursa nos crimes do art. 2o-A da Lei 7.716/89, nos termos da ADO 26 (injúria homofóbica) e do art. 329 do Código Penal (resistência). Asseverou a douta Defesa técnica que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Afirmou que, “(...) o art. 422 do Código de Processo Penal estabelece que, após a resposta à acusação, o juiz deve designar audiência de instrução e julgamento, sendo que as partes poderão, até cinco dias antes a audiência, arrolar testemunhas ou requerer diligências”. Assim, argumentou que Defesa apresentou rol de testemunhas em momento processual adequado, respeitando os prazos previstos em lei, e que o indeferimento fere a ampla defesa, impedindo a ré de produzir provas essenciais a sua defesa. Afirmou que na resposta à acusação foram mencionadas as testemunhas (Daniel e sua esposa e demais moradores que presenciaram os fatos). Alegou ainda que, nos moldes do art. 196 do Código de Processo Penal, a qualquer tempo, antes da sentença, o juiz pode determinar de ofício ou a requerimento das partes, novas diligências consideradas imprescindíveis para a apuração da verdade. Acrescentou que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a apresentação de rol de testemunhas fora do prazo pode ser admitida quando se trata de fatos novos, desconhecidos anteriormente, que possam alterar substancialmente a linha de defesa. No ponto, afirmou que foram juntados vídeos e imagens da câmera do condomínio com a resposta à acusação, mas tais não possuíam áudio, e somente depois as começaram a entrar em contato com a impetrante (ré) para informar que presenciaram o fato e poderiam testemunhar. Requereu, liminarmente, a suspensão da audiência designada para o dia 14-novembro-2024. No mérito, pugnou pelo afastamento da coação perpetrada pela autoridade judiciária de origem com a intimação das testemunhas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. É o relatório. Decido. A impetrante foi presa em flagrante delito, em 19-setembro-2023, pela prática, em tese, do crime de injúria preconceituosa (homofóbica) contra a vítima (policial) Robson Alves Castro e resistiu à prisão (conforme relatório da autoridade policial, ID 65347607, p.72). Em audiência de custódia, foi colocada em liberdade provisória (ID 65347607). Em 2-julho-2024, na denúncia, o Ministério Público arrolou a vítima do crime de injúria homofóbica (a quem a impetrante teria chamado de “veado escroto”) (Robson), os polícias envolvidos dos crimes de resistência (Harrison e Marcus Vinícius) e uma testemunha (Thiago) (ID 65347607, p.94-95). A paciente foi citada (ID 65347607, p. 114) e apresentou resposta à acusação, sem arrolar qualquer testemunha (ID 65347607, p. 119-134). Após ser designada audiência de instrução e julgamento, para o dia 14-novembro-2024 (ID 65347607, p. 175), a Defesa técnica apresentou rol de 6 (seis) testemunhas (ID 65347607, p. 180), porém, suas oitivas foram indeferidas pela eminente autoridade judiciária, por não terem sido apresentadas no momento oportuno (reposta à acusação) (ID 65347607, p. 182). A Defesa interpôs recurso em sentido estrito (ID 65347607, p. 185-191), o qual não foi conhecido por não se tratar de hipótese prevista no rol taxativo de cabimento (ID 65347607, p. 192), então, impetrou o presente mandado de segurança. Pois bem. Vê-se que se trata de impetração formulada por ré denunciada por crime de injúria homofóbica (pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa) e resistência (pena de detenção, de 2 meses a 2 anos), que visa a oitiva das testemunhas arroladas, sob alegação de que a impetrante não tinha conhecimento de tais testemunhas, à época da apresentação da resposta à acusação, bem como porque tais testemunhas seriam aptas a comprovar a inocência da impetrante. Argumentou que a decisão atacada viola os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ora, eventual cerceamento de defesa, em sede de ação penal, cuja imputação é de crimes apenados com pena privativa de liberdade e multa, enseja ameaça à liberdade de locomoção. A Constituição Federal estabelece o “habeas corpus” como remédio adequado para afastar ilegalidade ou abuso de poder que enseje ameaça ou violação à liberdade de locomoção (art. 5o, LXVIII), e prevê o mandado de segurança como via residual, para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data” (art. 5o, LXIX). Confira-se a literalidade normativa constitucional: Art. 5o (...) LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Não há falar em concessão de “habeas corpus” de ofício (art. 647-A do Código de Processo Penal), uma vez que as referidas vias ensejam competências diferentes no âmbito deste Tribunal de Justiça. Por fim, ainda que possível superar a competência, em caso de flagrante ilegalidade a ameaça à liberdade de locomoção, é preciso que haja urgência. No caso, não se observa iminente perigo, sendo possível o manejo da via adequada, cujo rito é célere e pode contar com pedido liminar. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do mandado de segurança, com fundamento no art. 226, inciso I, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator